Tribunal: TJSP
Processo: 2028222-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de Água e Esgoto – Exercício de 2019 – Insurgência da Municipalidade contra a determinação de recolhimento da taxa de postagem para citação do executado - Valor da execução fiscal inferior ao de alçada, previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80 – Não cabimento de agravo de instrumento – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028222-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é agravante MUNICÍPIO
DE PAULICEIA, é agravada LUZIA CASSIANO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028222-46.2020.8.26.0000 (MJ) 2
Agravo de Instrumento n. 20282222-46.2020.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de Pauliceia.
Agravada: Luzia Cassiano Pereira.
Voto n. 31.166.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL Tarifa
de Água e Esgoto
Exercício de 2019
Insurgência da
Municipalidade contra a determinação de recolhimento da taxa de
postagem para citação do executado - Valor da execução fiscal
inferior ao de alçada, previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80 Não
cabimento de agravo de instrumento Recurso não conhecido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICEIA, nos
autos da ação de execução fiscal (proc. n. 1000235-65.2020.8.26.0416, da E. 1a Vara
Judicial da Comarca de Panorama), consistente na cobrança de Tarifa de Água e Esgoto do
exercício de 2019, que move em face de LUZIA CASSIANO PEREIRA, apresenta
recurso de agravo de instrumento, contra a r. decisão de 1° Grau, que, determinou o prévio
recolhimento da taxa de postagem para citação da executada. Assevera o desacerto da r.
decisão recorrida, pugnando, ao final, pelo provimento do presente recurso.
Foi determinada a imediata ida dos autos à Mesa.
É o relatório.
Malgrado a combatividade do digno procurador da
Municipalidade agravante, entende-se, com a devia vênia, que o presente recurso não reúne
condições de ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028222-46.2020.8.26.0000 (MJ) 3
Senão, vejamos.
A Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 34, prevê que, em
casos de execuções onde se cobra crédito inferior ao valor de alçada, previsto na referida
norma; qual seja, inferior a 50 ORTNs, os únicos recursos cabíveis são embargos
infringentes e de declaração, ambos dirigidos ao julgador monocrático, para análise dos
recursos interpostos.
Por outro lado, esta Colenda Câmara, em atenção ao
posicionamento predominante nesta Corte, entende que deve ser feita uma interpretação
não literal ao art. 34 da Lei no 6.830/80, de forma a compreender-se que o valor de alçada
nele estabelecido restringe o duplo grau de jurisdição também quanto aos agravos, segundo
se denota das ementas abaixo colacionadas:
“Embargos à execução fiscal - Pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita - Indeferimento agravo de instrumento contra tal decisão -
Valor da causa inferior ao de alçada - Aplicação do art. 34 da lei 6.830/80 - Precedentes -
Não
conhecimento
-
Agravo
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2055657-05.2014.8.26.0000, Relator Desembargador Francisco Olavo, j. 08.05.2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso interposto contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade ofertada em Execução Fiscal (alegação
de ilegitimidade de parte) - Valor da causa da Execução Fiscal inferior ao de alçada
previsto no artigo 34 da Lei 6.830/80, conforme jurisprudência do STJ - Não cabimento de
agravo de instrumento neste caso - Recurso não conhecido” (Agravo de Instrumento no
2064762-40.2013.8.26.0000, Relator Desembargador Osvaldo Capraro, j. 10.04.2014).
Posto isto, há a necessidade de se verificar se a presente
execução enquadra-se ou não no valor de alçada.
Para tanto, cumpre registrar que, para se aferir o valor de
alçada, deveria ser realizada a substituição por índice estipulado no diploma que o revogou,
e, assim, sucessivamente, em relação às alterações monetárias subsequentes, realizando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028222-46.2020.8.26.0000 (MJ) 4
conversão da moeda para aferir o valor correspondente à moeda atual, sob pena de perda do
valor aquisitivo.
Neste sentido era o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por
outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para
moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo. 50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a
partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia. O valor de
alçada deve ser auferido, observada a paridade com a ORTN, no momento da propositura
da execução, levando em conta o valor da causa” (REsp 636.084; 2a Turma do E. Superior
Tribunal de Justiça; j. 17.06.2004; p. DJU 13.09.2004, p. 227; Rela. Mina. Eliana Calmon).
No entanto, tal entendimento foi alterado substancialmente,
quanto à forma de cálculo do valor de alçada; qual seja, o valor de alçada, equivalente a R$
328,27, passou, a partir de janeiro de 2001, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E.
Nesta esteira, o seguinte julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS
CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o
6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM
DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.
“1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas
hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028222-46.2020.8.26.0000 (MJ) 5
Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.
“2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação
mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se
apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo
prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.
“3. Esta Corte consolidou o sentido de que 'com a extinção da
ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que
extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de
referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor
aquisitivo', de sorte que '50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi
extinta a UFIR e desindexada a economia' (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206).
“(...)
“7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de
alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de
janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
“8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a
cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em
dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal (disponível em
http://aplicaext.cjf.jus.br/phpdoc/sicomo/), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a
ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27
(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de
atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em
dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro
centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028222-46.2020.8.26.0000 (MJ) 6
34 da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.
“9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (Resp
1.168.625/MG; 1a seção do E. Superior Tribunal de Justiça; j. 1.07.2010; Rel. Min. Luiz
Fux).
No caso, a execução possui o valor R$ 1.010,73 (um mil e
dez reais e setenta e três centavos fl. 08), valor este inferior ao de alçada, posto que,
atualizando-se 50 ORTNs à época de sua distribuição, em dezembro de 2019, pelo IPCA-
E, o valor alcançou o montante de R$ 1.034,31 (um mil e trinta e quatro reais e trinta e um
centavos - cálculo efetuado através do site eletrônico do Banco Central do Brasil:
https://www.3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirporindice.do?method=corrigirp
orindic), superior, portanto, ao valor em execução.
Destarte, como se pode observar, o valor atribuído à presente
execução não autoriza a interposição de recurso de agravo de instrumento, mas somente a
oposição de embargos infringentes ou de declaração, situação esta que inviabiliza o
conhecimento do presente recurso.
Com isto, não se conhece do recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.